Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034577-33.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), ARENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.977.894/0001-32 (REU), AROLDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 535.222.651-49 (REU), EDERSON FIGUEIREDO - CPF: 840.204.151-53 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AUTOR), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E EXTRAJUDICIAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. AFRONTA À IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei Municipal n. 1.912/2025, do Município de Arenápolis/MT, de iniciativa da Câmara de Vereadores, que alterou dispositivos da Lei Municipal n. 1.840/2024 para restringir o pagamento de honorários advocatícios aos valores decorrentes exclusivamente de decisões judiciais, excluindo honorários administrativos e extrajudiciais percebidos por advogados públicos em cobranças de dívida ativa e acordos administrativos. O autor sustenta vício de iniciativa legislativa, afronta à separação dos poderes, usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual e violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal possui competência para legislar sobre regime remuneratório e organização da advocacia pública municipal; (ii) estabelecer se a exclusão de honorários administrativos e extrajudiciais viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual; (iii) determinar se a supressão da verba honorária afronta o princípio constitucional da separação dos poderes; e (iv) verificar se a alteração legislativa implica violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A disciplina normativa relativa à remuneração de procuradores municipais e à organização da advocacia pública insere-se na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual a iniciativa parlamentar configura vício formal de iniciativa.

4.

A Lei Municipal n. 1.912/2025 altera regime jurídico remuneratório anteriormente instituído por lei de iniciativa do Prefeito Municipal, interferindo diretamente na estrutura administrativa e funcional da Procuradoria Municipal.

5.

O art. 85, §19, do Código de Processo Civil assegura aos advogados públicos o recebimento de honorários advocatícios, abrangendo valores oriundos da atuação judicial e extrajudicial vinculada à cobrança da dívida ativa e à representação do ente público.

6.

A exclusão dos honorários administrativos e extrajudiciais promovida pela norma impugnada afronta a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores públicos, inclusive em hipóteses de cobrança administrativa e adesão a programas de recuperação fiscal.

8.

A supressão de verba honorária incorporada ao regime jurídico remuneratório dos advogados públicos municipais viola o princípio da irredutibilidade remuneratória previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

9.

A atuação legislativa da Câmara Municipal sobre matéria reservada ao Poder Executivo afronta o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso e na Constituição Federal.

10.

A modulação dos efeitos ex tunc revela-se cabível para assegurar a retroação da declaração de inconstitucionalidade à data da promulgação e publicação da norma impugnada, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ação procedente.

Tese de julgamento:

1.

Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo iniciar projeto de lei que disponha sobre organização da advocacia pública e regime remuneratório de servidores municipais.

2.

A exclusão de honorários advocatícios administrativos e extrajudiciais de procuradores públicos por iniciativa parlamentar viola a separação dos poderes e configura vício formal de iniciativa.

3.

Honorários advocatícios devidos aos advogados públicos abrangem verbas decorrentes de atuação judicial e extrajudicial vinculada à cobrança da dívida ativa.

4.

A disciplina normativa sobre honorários advocatícios insere-se na competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

5.

A supressão de verba honorária incorporada ao regime jurídico remuneratório afronta o princípio da irredutibilidade remuneratória.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 1.912/2025, do Município de Arenápolis, por afronta aos artigos 2o, 5o, inciso XXXVI, 37, inciso XV, 61, 131 e 132, todos da Constituição Federal.

Depois de reportar-se ao cabimento da ação, alega que a legislação em questão suprimiu o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários administrativos decorrentes de acordos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa.

Informa que o projeto de lei foi, a princípio, vetado integralmente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, porém o veto foi rejeitado pela maioria dos vereadores.

Narra, ainda, que, mesmo após a rejeição do veto, o Prefeito Municipal recusou-se a promulgar a lei, o que ensejou sua promulgação e publicação, em 26 de setembro de 2025, pelo Presidente da Câmara Municipal.

Sustenta a inconstitucionalidade formal da norma, ao argumento de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa para dispor sobre a estrutura administrativa, a organização da Procuradoria e da Assessoria Jurídica Municipal, bem como sobre o regime jurídico dos servidores públicos.

Assevera que a legislação impugnada retira direito já incorporado ao regime jurídico de servidores públicos, garantido por lei, o que violaria a Constituição Federal.

Pede liminarmente a suspensão dos efeitos da Lei n. 1.912/2025 do Município de Arenápolis e a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

O feito seguiu o rito preconizado no
caput
do art. 12 da Lei 9.868/99 (Id 323380864).

A Câmara de Vereadores de Arenápolis manifestou-se no sentido de que a Lei em questão é plenamente constitucional, e que a norma apenas restaurou a legalidade, “
expurgando verba manifestamente ilegal
”.

Discorre sobre os conceitos de verbas de sucumbência e honorários administrativos, descrevendo doutrinas sobre a matéria, concluindo que a fase administrativa não autoriza o pagamento de honorários advocatícios, ante a exigência de um processo judicial (Id 333189873).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da Ação (Id 337801894).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026